Tribunal: TJPA
Processo: 0012332-13.1997.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012332-13.1997.8.14.0301

APELANTE: MADEIREIRA BARROSO LTDA - ME

APELADO: BANCO DA AMAZONIA SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº

0012332-13.1997.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ (5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE
:

BANCO DA AMAZÔNIA

S/A

ADVOGADO:

DANIELLE DE JESUS OLIVEIRA DOS SANTOS – OAB/PA 7.690

AGRAVADO:

MADEIREIRA BARROSO LTDA

ADVOGADO: MIGUEL SZAROAS NETO – OAB/PA 8.012-B

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À MONITÓRIA. SENTENÇA NULA POR
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS. GENERALIDADE. BORDERÔ E INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS NAS OBRIGAÇÕES ILÍQUIDAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO.

DECISÃO CASSADA.

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO.

1
“São elementos essenciais da sentença: Os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito.” Inteligência do artigo 489, II, CPC.

1.1

“Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.” Intelecção do art.489,§1º. CPC.

2

Carece de nulidade o julgado que não motiva a rejeição das preliminares

e tampouco

discorre, com precisão e especificadamente, os motivos fático jurídicos que levaram ao resultado na demanda.

2.1

A mera explanação da adequação da via eleita destituída dos

pontos que levaram ao julgamento de improcedência dos Embargos à

Monitória sem dissertá-los especificadamente e cotejá-los com o Ordenamento Jurídico vigente,

promove a insegurança jurídica

do texto a merecer total desconstituição

por ser nulo de pleno direito
.

2.2

Matérias não decididas pelo julgador de planície como: ausência de borderô e incidência de correção monetária e juros nas obrigações ilíquidas não podem ser decididas pelo 2ºgrau por supressão de instância ante violação do princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

3

Recurso de Agravo Interno em Apelação Cível

parcialmente conhecido e, na parte conhecida,

improvido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº

0012332-13.1997.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ (5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE
:

BANCO DA AMAZÔNIA

S/A

ADVOGADO:

DANIELLE DE JESUS OLIVEIRA DOS SANTOS – OAB/PA 7.690

AGRAVADO:

MADEIREIRA BARROSO LTDA

ADVOGADO: MIGUEL SZAROAS NETO – OAB/PA 8.012-B

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

BANCO DA AMAZÔNIA

S/A
interpôs

Agravo Interno em

Apelação Cível

contra Monocrática (Vide PJe ID 17761536, páginas 1-5) que

conheceu e deu provimento ao

Recurso de Apelação para anular a sentença por ausência de fundamentação.

Eis a Ementa:

“
EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SENTENÇA NULA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”(Pje ID 17761536, página 1).

Em razões recursais,
BANCO DA AMAZÔNIA S/A
sustenta que:

” 2 - PRELIMINARMENTE: - DA NULIDADE DA SENTENÇA ANTE A FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E POR DECISÃO CITRA PETITA:

Nobres Julgadores, a d. Decisão guerreada, conheceu e deu provimento ao recurso de apelação, todavia, concessa venia, sem a devida e necessária motivação, vejamos:

(...)

Quais fundamentos???

Comprovado está a obrigação de pagar, por isso a Apelante, ora Agravada, inconformada com a sentença que rejeitou os Embargos Monitórios, tenta reverter o ‘decisum”, alegando que não foi atendido o previsto no art. 489 e art. 700 do CPC e art. 93, Inc. IX da Constituição Federal.

Ora, Eminentes, a sentença está perfeitamente completa e acabada, clara e precisa, que atende aos requisitos legais, além do que, o magistrado não está obrigado a apreciar um a um, os argumentos das partes.

Vejamos jurisprudência, nesse sentido:

(...)

Portanto, a sentença em questão, não merece reforma, o que desde já se requer seja mantida em todos os seus termos, pois prolatada, na estrita observância da Lei.

Caso não seja esse o entendimento dessa Colenda Turma, e venha a ser mantida a decisão monocrática, que ora se recorre, seja determinado que outra sentença seja proferida.

Vejamos a jurisprudência, sobre esse assunto:

(...)

Conforme visto, a decisão que ora se recorre, não determinou o retorno dos autos a origem, para seja proferida nova sentença, o que desde já, se REQUER.

Por outro giro, a decisão guerreada, deixou ainda de julgar o mérito da questão, o que era possível, caso entendesse se tratar de causa madura, o que desde já se REQUER, vejamos o entendimento da jurisprudência:

(...)

Passamos agora ao mérito da questão.

2 - DO DIREITO:

Alega a Apelante/Agravada que em vista das referidas duplicatas terem sido protestadas dentro do prazo de 30 dias de seus vencimentos, estariam desprovidas do procedimento monitório, porque esses títulos estariam revestidos para outro procedimento, qual seja, o executório. Diz o art. 18, da Lei n. 5474/68:

(..)

Portanto, o protesto das referidas duplicatas ocorreu todas em JULHO/95, dentro do prazo de 30 (trinta) dias de seu vencimento, entretanto, o Banco, ora Agravante, aguardou que a empresa devedora se pronunciasse a respeito da pendência, e nesse interregno de tempo, os títulos, regularmente protestados, perderam os requisitos de cobrança executiva contra a endossante, ora Agravada.

Se a lei especifica acima citada, prevê o prazo máximo de um ano para a execução contra o endossante e isso não ocorreu, restou ao banco Agravante ajuizar a Ação Monitória, como o fez. Note-se que esse fato foi muito bem abordado na sentença.

Quanto a cobrança judicial pelo crédito não honrado pela endossante com fundamento na hipótese do indispensável protesto de títulos, dentro do prazo legal para a conservação do direito cambiário, apesar de ocorrido, não retira do Banco credor o direito de cobrar seu crédito e para tanto a Lei lhe assegura o procedimento monitório, escolhido pelo ora Agravante, não carecendo, portanto, de interesse processual.

Doutos Julgadores, o débito existe em nenhum momento foi contestado pela Apelante/Agravada.

Não é demais se argumentar, que o Banco Agravante, apenas administra o recurso público, sendo o retorno do capital emprestado uma obrigação legal para que o BASA possa continuar promovendo desenvolvimento, integrando a região amazônica, ora através de recursos de fomento, ora através de produtos e serviços, visando, a satisfação da sociedade, dos clientes e dos acionistas.

- DA AUSÊNCIA DE BORDERÔ:

Alega a Apelante/Agravada, a carência de ação devido a ausência do borderô, apesar de fartamente demonstrado a inadimplência e a obrigação de pagar o que deve, através das duplicatas, protestadas ou não, matéria incontroversa pela devedora, ora Agravada.

Entende a doutrina e jurisprudência que se o credor, dispondo de prova escrita, tem a faculdade de optar pela ação monitoria, ainda que o julgador tenha entendimento contrário sobre a natureza do título.

Resta evidente que foram atendidos os requisitos do art. 319 do CPC, conforme se observa os documentos juntados na exordial da ação monitória, portanto, se o borderô serve apenas para enumerar os títulos apresentados pelo Banco credor, quando da realização negocial, não há que se falar da imprescindibilidade do borderô para a propositura da ação.

DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS NAS OBRIGAÇÕES ILIQUIDAS:

Outra alegação infundada da Apelante/Agravada, pois a planilha do débito, anexada na exordial, não trouxe cobrança de correção monetária, mas tão somente juros bancários e juros de mora.

Quanto aos juros bancários, bem como os juros de mora, há de se ressaltar a sumula 596 do STF, que deixa claro não estarem as instituições financeiras sob o jugo da Lei de Usura, podendo fixar os juros em conformidade e determinação do Conselho Monetário Nacional, via Banco Central do Brasil.

Vejamos a jurisprudência sobre o tema:

(...)

Ademais, a cobrança dos juros, está prevista no art. 292 do CPC, vejamos:

(...)

Ressalte-se que a teor do que dispõe art. 373, II do CPC, caberia à Apelante/Agravada informar e juntar nos autos o cálculo do valor que entende ser o devido, o que não fez.

Diante de todo o exposto, constata-se que a apelação é destituída de qualquer amparo legal, mesmo factual, pois que se pretende contra toda as provas dos autos, a nulidade ou reforma da sentença, o que se espera, não seja alcançado o seu objetivo.

Caso não seja esse o entendimento dessa Colenda Turma, e venha a ser mantida a decisão monocrática, que se recorre, seja determinado o retorno dos autos a origem para seja proferida nova sentença ou ainda, caso se entenda a causa madura, seja julgado o mérito da questão.”

E, ao final, requer:

“
O PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO

Pelos fatos e fundamentos acima explanados, requer-se o seguinte:

a) Intimação da Agravada para responder no prazo de 15 dias ao presente Agravo.

b) Requer a remessa do presente Agravo Interno à Turma para que seja devidamente provido com vistas à reforma da decisão que deu provimento ao recurso em epígrafe;

c) Caso não seja esse o entendimento dessa Colenda Turma, e venha a ser mantida a decisão monocrática, que se recorre, seja determinado o retorno dos autos a origem para seja proferida nova sentença ou ainda, caso se entenda a causa madura, seja julgado o mérito da questão.”
(Pje ID

18167324, páginas 1-11).

Contrarrazões apresentadas cujos argumentos estão assim delineados:

“
III – DO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO

1. PRELIMINARMENTE: AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO

O Agravante, em seu confuso agravo interno, sustentou que “a d. Decisão guerreada, conheceu e deu provimento ao recurso de apelação, todavia, concessa venia, sem a devida e necessária motivação, vejamos”.

Ao contrário do que alegado, a v. decisão agravada não padece de qualquer vício e, consequentemente, deve ser mantida por seus próprios e bem lançados fundamentos.

O que realmente se apresenta como nulo de pleno direito é a r. sentença proferida pelo r. Juízo de origem, a qual NÃO INDICOU OS MOTIVOS PARA REJEIÇÃO DOS EMBARGOS E FOI CORRETAMENTE CASSADA PELA R. DECISÃO AGRAVADA.

Aliás, a v. decisão monocrática que ora se guerreira, indicou, com notável precisão, vários trechos/excertos pinçados da r. sentença, evidenciando claramente a falta de fundamentação e especificação daquela decisão, in verbis:

(...)

Mais fundamentado que isso impossível!

A v. decisão agravada demonstrou um esforço em elucidar as razões de sua conclusão, ancorando-se em partes específicas da sentença para justificar sua posição e para demonstrar a ausência de fundamentação.

Portanto, é imperativo reconhecer que a manutenção da decisão agravada não se justifica apenas pelo mérito de suas conclusões, mas, sobretudo, pela maneira criteriosa e fundamentada com que abordou e solucionou a questão posta em julgamento na apelação.

O Agravante sustenta, ainda, que a v. decisão agravada não determinou o retorno dos autos à origem para que seja proferida nova sentença.

Contudo, essa assertiva parece emergir de uma leitura incompleta da r. decisão em debate.

Ao examinar o teor da r. decisão agravada, especialmente em sua parte conclusiva, constata-se claramente que Vossa Excelência determinou que: “Transitada em julgado, certifique-se e DEVOLVA-SE AO JUÍZO A QUO COM AS CAUTELAS LEGAIS AOS ULTERIORES DE DIREITO”. (grifei)

Essa determinação, não deixa margens de dúvidas quanto à sua intenção de garantir que, uma vez esgotadas as possibilidades de recurso (transitada em julgado), os autos sejam remetidos ao Juízo de origem, com o propósito de assegurar que as medidas subsequentes sejam tomadas em conformidade com a lei.

A menção às “cautelas legais” e aos “ulteriores de direito”, reforçam o zelo pela integridade do processo, assegurando que todas as medidas necessárias seja adotadas para a correta execução do que foi decidido, isto é, com a prolação de uma nova sentença.

Assim, a r. decisão agravada, ao prever expressamente o retorno dos autos ao Juízo de origem, após o trânsito em julgado, com a correta aplicação dos procedimentos legais subsequentes, contraria as alegações do Agravante e implica no improvimento do presente agravo interno.

2. NO MÉRITO

Sustentou o banco Agravante, ainda, que a r. decisão agravada deixou de julgar o mérito da questão, o que era possível caso entendesse se tratar de causa madura. Rebateu, também, as demais questões ventiladas na apelação.

Melhor sorte não socorre ao Agravante.

É evidente que ao cassar a r. sentença objeto da apelação, por ausência de fundamentação e, subsequentemente, determinar o retorno dos autos ao r. Juízo de origem após o trânsito em julgado, Vossa Excelência entendeu que a causa NÃO ESTAVA MADURA PARA A ANÁLISE PORMENORIZADA DAS DEMAIS QUESTÕES REMANESCENTES.

A propósito, este egrégio TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARÁ, ao apreciar questão semelhante e sob a relatoria de Vossa Excelência, entendeu ser inaplicável o contido no art. 1.013, § 3º, do CPC, in verbis:

(...)

O enfrentamento das demais questões poderia acarretar prejuízos irreparáveis às partes, culminando em uma SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. Tal cenário evidencia que a decisão agravada se alinhou com os princípios da prudência e acerto, assegurando que todas as questões sejam examinadas com a devida atenção e profundidade pelo r. Juízo a quo, evitando precipitações que poderiam comprometer a equidade do processo.

Ora Excelências, se a sentença recorrida foi corretamente declarada nula devido à ausência de fundamentação, qualquer deliberação por parte deste Egrégio Tribunal de Justiça acerca do mérito da causa representaria uma INCURSÃO EM MATÉRIA NÃO EXAMINADA NA INSTÂNCIA ORIGINÁRIA. Tal procedimento configuraria uma evidente e odiosa supressão de instância, contrariando o princípio do duplo grau de jurisdição.

Portanto, é imprescindível que o julgamento em questão seja precedido pelo necessário e adequado exame das questões de fato e de direito NA PRIMEIRA INSTÂNCIA, assegurando-se, assim, a integral observância dos trâmites judiciais estabelecidos pela legislação em vigor.

Também não assiste razão ao Agravante quando alega que todas as duplicatas foram protestadas dentro do prazo legal, a presença do borderô é dispensável para a propositura da ação monitória e que os juros e correção monetária foram corretamente calculados, conforme restou satisfatoriamente demonstrado nas razões de apelação, cuja repetição, por amor à brevidade, mostra-se desnecessária neste momento.

Desta forma, por todos os lados que se analisa, facilmente se conclui que o Agravante não trouxe qualquer fundamento válido capaz de modificar o entendimento mencionado na r. decisão agravada, razão pela qual o improvimento do presente agravo interno é medida que se impõe e se requer.

E, ao final,requer:

“ IV – DOS REQUERIMENTOS

EX POSITIS, a Agravada respeitosamente requer se digne Vossas Excelências em receber as contrarrazões e, após os trâmites legais, NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, mantendo intacta a r. decisão de id. 17761536, pág. 1-3, por seus próprios e bem lançados fundamentos.

Seja o Agravante condenado ao pagamento de multa em favor da Agravada, fixada em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do artigo 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil; e

Requer, ainda, que todas as intimações sejam direcionadas ao procurador que a presente subscreve, sob pena de nulidade, nos termos do artigo 272, § 5º, do Código de Processo Civil.”
(Pje ID

18263854,

páginas 1-7).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data registrada no sistema.

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº

0012332-13.1997.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ (5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE
:

BANCO DA AMAZÔNIA

S/A

ADVOGADO:

DANIELLE DE JESUS OLIVEIRA DOS SANTOS – OAB/PA 7.690

AGRAVADO:

MADEIREIRA BARROSO LTDA

ADVOGADO: MIGUEL SZAROAS NETO – OAB/PA 8.012-B

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Inicio pela preliminar arguida, qual seja: nulidade da decisão unipessoal por redação
citra petita.

Diretamente. Rejeito a preambular, pois

a inimizada está gravada por vício insanável
[1]

quanto a falta de motivação. E, por ser matéria de ordem pública, o argumento sob enfoque

é

afastado

para bem.

Veja-se os ditames legais.

O artigo 489 do Código de Processo Civil traz os requisitos essenciais à sentença válida. Entre os ditames legais está
a fundamentação
. Eis o dispositivo legal, em destaque:

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, e o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo;

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;

III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem.( destaquei)

Portanto, o raciocínio jurídico utilizado pelo julgador primevo na decisão deve obrigatoriamente indicar (i)quais os motivos que o levou a chegar ao resultado, (ii) qual a base legal, doutrinária e jurisprudencial utilizada e (iii) qual o cotejo desses com a demanda apresentada para justificara a dada conclusão.

Trilhar necessariamente ser pisado eis

que garante um julgado válido, porque devidamente fundamentado.

De outro norte, um texto não fundamentado, segundo o § 1º do artigo 489 do Código de Processo Civil se estabelece quando:

Art. 489. (
omissis)

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Nesse pontuar, Lenio Luiz Streck, Dierle Nunes , Leonardo Carneiro Cunha e Alexandre Freire nos ensina
[2]
:

2.3. A fundamentação. Na sequência vêm os fundamentos, em que o juiz vai analisar as questões de fato e de direito. Já se chamou a esse requisito de “motivação”, que, agora, deve ser comandado por um novo conceito: o do dever de fundamentar, previsto no art. 93, IX, da Constituição do Brasil. Aqui temos de reconhecer que a distinção entre questões de fato e questões de direito tem a função analítico-didática, com uma função pragmática de identificar “fato” e “direito”, embora no plano da teoria do direito há muito essa cisão esteja superada, mormente a partir da conhecida tese de Castanheira Neves. Filosoficamente, é impossível distinguir uma questão de fato de uma questão de direito, porque, quando vislumbramos o fato, ele já nos aparece juridicizado, uma vez que o direito é a condição de possibilidade do intérprete-juiz dizer o fenômeno. Se acreditássemos, efetivamente, na cisão entre fato e direito, teríamos que, fatalmente, crer que primeiro nos deparamos com os conceitos das coisas para, só depois, acoplarmos aos fatos brutos, desnudos. A partir do giro linguístico – em que foi superado o esquema sujeito-objeto –, nem o fato possui uma essência nem o sujeito diz o mundo a partir de sua mente. E o direito não lida com conceitos sem coisas, o que o arrastaria em direção à ontoteologia (Streck, L.L. Hermenêutica jurídica e(m) crise. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 11. ed., 2014).

........................................................................................................

Há que se entender, então, que a cisão que o CPC propõe tem esse caráter meramente instrumental, porque sempre os fatos já estarão impregnados de direito e o direito será, desde logo, “constrangido” pela facticidade. De todo modo, devem as partes exigir que haja uma descrição detalhada, porque até mesmo uma descrição de um fato já é, sempre, um modo de prescrição. Dito de outro modo: a descrição do fato, ao tempo em que reduz a termo as percepções de mundo do intérprete, submetendo suas convicções ao necessário constrangimento epistemológico, também nos remete a uma série de convocações, feitas para aproximar o texto da realidade descrita.

........................................................................................................

Aqui, imbrica-se o dever de fundamentação com o dever de levar a sério todos os argumentos das partes, considerando-os profunda e detidamente, o que no direito alemão se chama de Erwägungspflicht. A fundamentação é considerada um direito essencial pelo Tribunal Europeu de Direitos Humanos (sentenças de 9-12-1994, 4, Ruiz Torija e Hiro Balanies, parágrafos 27 e 29; de 19-2-1998, 3, Higgins e outros – Fr, parágrafo 42; e de 21-1-1999, 1, Garcia Ruizes). No mesmo sentido, ressalte-se a posição do Tribunal Constitucional da Espanha (Sentença n. 20, de 10 de fevereiro de 2003).

........................................................................................................

O dever de fundamentar – que é mais do que motivar – não é simplesmente um adereço que será posto na decisão. Tampouco será uma justificativa para aquilo que o juiz decidiu de forma subjetivista-

solipsista. O Estado Democrático e a Constituição são incompatíveis com modelos de motivação teleológicos do tipo “primeiro decido e só depois busco o fundamento”. Superado o paradigma subjetivista (filosofia da consciência e suas vulgatas), é a intersubjetividade que será a condição para o surgimento de uma decisão. Nesse sentido, o juiz deve controlar a sua subjetividade por intermédio da intersubjetividade proveniente da linguagem pública (doutrina, jurisprudência, lei e Constituição). As suas convicções pessoais são – e devem ser – irrelevantes para a decisão. Por isso, a decisão judicial não é fruto do pensamento pessoal ou da “consciência do julgador”. Decisão nesse sentido será nula. Como bem lembra Arruda Alvim, o juiz não decide arbitrariamente, em função de sua mera vontade (Manual de direito processual civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 16. ed., 2014, p. 1133). Como se pode ver pela leitura do art. 371, o CPC aboliu a livre apreciação da prova e qualquer forma de livre convencimento. No projeto original do Senado repetia-se a velha ladainha acerca do livre convencimento. Na Câmara, todas as alusões a esse poder de liberdade de julgamento foram retiradas. A expulsão do livre convencimento é um elemento de extrema relevância para demonstrar o significado desse segundo elemento chamado “fundamento” da sentença. A fundamentação é condição para a decisão e não uma justificativa das premissas tomadas para a conclusão. Isso quer dizer que o juiz não decide para depois fundamentar. Absolutamente não. E, se o faz, está colocando a sua subjetividade acima do direito. Na verdade, a decisão deve ser o resultado da fundamentação e não o contrário.”

Portanto, o julgador

é obrigado a dizer o caminho que adotou para sua conclusão, cuja ausência de fundamentos ou insuficiência deles levará a nulidade da decisão, indubitavelmente.

Nessa senda, a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,da qual sou membro componente, decide:

“ EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DA MANIFESTAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE PELO JUÍZO PRIMEVO.
DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA. NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA DECLARAR A NULIDADE DA DECISÃO QUE HOMOLOGOU OS CÁLCULOS PERICIAIS.

1.

Nos termos do arts. 489, § 1º do CPC e 93, IX, da CF/88 a ausência de demonstração dos fundamentos aos quais levaram o julgador a formar seu convencimento importa em nulidade da decisão.

2.

Os laudos periciais homologados na fase de liquidação de sentença sem qualquer juízo de valor ou análise das razões do agravante demonstram a evidente ausência de fundamentação da decisão, a ensejar, por via de consequência, a sua nulidade.

3.

Recurso conhecido e provido para declarar a nulidade da decisão recorrida
.
(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0809716-56.2020.8.14.0000 – Relator(a):
AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
– 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 09/05/2023. Destaquei )

Decisão que merece ser nula por ausência de motivação.

Outro precedente.

EMENTA
.
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA - PRELIMINAR:
NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, ACOLHIMENTO – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E CPC
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Sentença de improcedência.

1.
Preliminar: Nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Ausência de fundamentação. Cabimento. Necessidade de observância ao que dispõe o
artigo
93
,
IX
da CF e 11 e 489 do CPC.

2. Preliminar acolhida,
para cassar a
sentença
guerreada, determinando, por conseguinte, que outra seja prolatada, de acordo com os ditames constitucionais e legais
. É como voto.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0820486-83.2017.8.14.0301 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 06/09/2022. Negritei

)

Pois bem.

Sob olhar ao caso concreto, percebo que a decisão é nula de pleno direito porque não tem fundamentação. Vejamos o cenário que temos:

Parte Decisória ou Fundamentos:

“ As preliminares devem ser rejeitadas, porque o documento juntado na peça exordial, às fl. 07 é suficiente para provar o crédito do requerente. No mais, é sabido que o direito de regresso contra o endossante prescreve no prazo de 1(um)ano, contados da data do protesto, nos termos do art. 18 da lei nº 5.474/68, perdendo, assim, a força da executividade, fato que ocorreu com as duplicatas endossadas pela embargante, o que garante, ao embargado, o direito de utilizar-se da presente ação monitória para ter seu crédito satisfeito, nos termos do art. 1.102a do CPC.

No mérito, o embargante não nega que os títulos são de sua emissão, os quais não foram pagos, embora o requerente tenha , insistentemente, tentado

receber o que lhe é devido.

Isto posto, rejeito os embargos para constituir, de pleno direito, os cheques em títulos executivos judiciais, mandando que se prossiga, tudo como previsto no parágrafo 3º do art. 1.102c do CPC”

( PJe ID 4436735, página 3)

A objurgada expressa rejeição das preliminares.

Em repetição: “ Questiono: Quais preliminares receberam esse julgamento? Foi a “ausência do correspectivo borderô de descontos” ou a “falta de interesse processual em relação à parte dos títulos objeto do cotejo” ou, ainda, “ a falta de interesse processual em relação às duplicatas não protestadas?

Não há como saber, dada a generalidade do texto escrito, que não s admite dada a ausência de fundamentação e especialização.”( Pje ID 17761536,págima 2).

A objurgada expressa a viabilidade do manejo da Ação Judicial de pedido monitório, cujo mérito se reduz a essa redação: “ No mérito, o embargante não nega que os títulos são de sua emissão, os quais não foram pagos, embora o requerente tenha , insistentemente, tentado

receber o que lhe é devido.”( PJe ID 17761536,página 2).

É apenas isso que se tem, que é insuficiente,

dado que não analisa e tampouco fundamenta a rejeição das preliminares, além de expressar redação genérica do uso da Ação Judicial sem cotejá-la com o caso concreto.

Entenda-se bem: Apenas

rejeitar as preliminares sem discorrê-las pontualmente não é suficiente ao inacolhimento do pedido, pois é

preciso que o julgador primevo aponte e disserte as falhas específicas que o levou ao resultado obtido, afastando a generalidade na redação, uma vez que analisa um requerimento próprio, com argumentos singulares, que afastam a forma genérica de decidir acarretando, por via de consequência,

a nulidade da hostilizada.

À vista disso, as matérias acerca da ausência de borderô e aplicação da correção monetária e juros nas obrigações ilíquidas não serão apreciadas por essa relatoria por supressão de instância ante violação do princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Neste trecho o Recurso será conhecido.

Meu posicionamento, portanto,

é pelo conhecimento

parcial do

Recurso de Agravo Interno em Apelação Cível e, na parte conhecida, improvido

segundo fundamentos acima esposados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
Os vícios insanáveis ocorrem seja por erro no julgamento, seja por equívoco na adoção do

procedimento que

não se convalescem no tempo e espaço, fato que

predica a decisão como existente, mas ineficaz a produzir efeitos.

[2]

FREIRE, A. R. S.; NUNES, D. J. C.; STRECK, L. L.; CUNHA, L. J. R. C. B. Comentários ao Código de Processo Civil. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2017. E-book.

Belém, 26/03/2024